Tribunal: TJSP
Processo: 1031266-81.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário – Mandado de Segurança – Infração de Trânsito – Indicação de condutor – Provas nos autos que demonstram suficientemente que a infração foi cometida por terceiro – Declaração de responsabilidade válida e apta – Sentença que concedeu a ordem mantida – Recursos de ofício e do Detran, desprovidos.